Tribunal: TJSP
Processo: 2151109-90.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRANSITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO DO RÉU. NEGATIVA DE RECEBIMENTO. NULIDADE QUE EXIGE ARGUIÇÃO POR MEIO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE OU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1.

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRANSITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO DO RÉU. NEGATIVA DE RECEBIMENTO. NULIDADE QUE EXIGE ARGUIÇÃO POR MEIO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE OU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Alegação de erro de fato. Inocorrência.
2. Arguição de nulidade de citação. Vício que tem que ser arguido por meio de ação declaratória de nulidade ou através de impugnação ao cumprimento de sentença, não por meio de ação rescisória. Carência de ação, por inadequação da ação proposta.
3. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito.